Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Admite-se a mitigação da Teoria Finalista para adotar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à pessoa física ou jurídica, que embora não se apresente como destinatária final do produto ou serviço, se encontre em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou até fática, ante o fornecedor de serviços. No caso, resta claro que o contrato de serviço de telefonia visa a suprir uma necessidade decorrente do negócio desenvolvido pelo apelado, motivo pelo qual insere-se na condição de destinatário final dos serviços. Ademais, é possível vislumbrar vulnerabilidade jurídica do autor, por se tratar de contrato de adesão para disponibilização de plano de linha telefônica, sem possibilidade de alteração das cláusulas contratuais, circunstância que justifica a aplicação das normas consumeristas.
2. Na hipótese, a contratação dos serviços de telecomunicação foi realizada em dois momentos, de modo que, para a verificação da regularidade de aplicação de multa por rescisão contratual durante o período de fidelização, devem ser analisadas as cláusulas contratuais específicas em relação a cada um deles.
3. Consoante artigos 57 e 59 da Resolução n. 632/14 da ANATEL, é possível que a prestadora de serviços de telecomunicação estipule cláusula de fidelização, no entanto, há necessidade de negociação entre as partes e que seja oferecida contrapartida ao consumidor, o que se revela incompatível com a prática de renovação contratual automática.
4. É abusiva a fixação de multa por rescisão de contrato de serviços de telecomunicação renovado automaticamente, em que se inicia novo prazo de fidelidade. No entanto, tal entendimento não se aplica ao período de vigência inicial do contrato, durante o prazo de fidelização sobre o qual houve concordância expressa do consumidor.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.